Tribunal: TJMT
Processo: 1012921-79.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012921-79.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ADRIANA CAMARGO PEREIRA - CPF: 032.688.351-71 (RECORRENTE), ANA PAULA ADORNO SEIXAS - CPF: 048.361.421-13 (ADVOGADO), ANTONIO DE CAMPOS MEIRA NETO - CPF: 057.161.551-11 (ADVOGADO), G10 - TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.569.161/0002-20 (RECORRIDO), MARCOS ROGERIO SCIOLI - CPF: 258.433.088-12 (ADVOGADO), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0028-03 (RECORRIDO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), TERLOGS TERMINAL MARITIMO LTDA - CNPJ: 04.814.657/0001-43 (RECORRIDO), CILENE BONIKOSKI - CPF: 005.288.799-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1o VOGAL: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2o VOGAL: Com a devida vênia a e. relatora, divirjo do voto condutor para reconhecer a legitimidade ativa ad causam, pois, preenchidos os requisitos do art. 2, §1o, I, Lei n.o 11.442/07. Com efeito, verifica-se na DACTE (id. 223575657) que o transporte foi subcontratado com a autora, constando sua condição de proprietário do veículo de tração de placas IRW8H54 (IVECO/STRALIHD 570S42TN1). Ainda, da análise conjunta do RNTRC da autora (id. 223574716) com os dados constantes na DAMDFE (id. 223574717, p. 6), constata-se a correspondência entre o número do registro e as placas do veículo indicado, evidenciando a legitimidade da autora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA E VALE-PEDÁGIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE, COPROPRIEDADE OU ARRENDAMENTO DO VEÍCULO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Agravo interno interposto por ADRIANA CAMARGO PEREIRA contra decisão monocrática que reconheceu sua ilegitimidade ativa para propor ação de cobrança de estadia e vale-pedágio. A agravante sustentou, em síntese, que: (i) possui inscrição no RNTRC; (ii) foi subcontratada para o transporte; (iii) apresentou documentos que comprovariam a propriedade do veículo; e (iv) não há exigência legal de comprovação de propriedade para cobrança de vale-pedágio. Requereu a reforma da decisão, para reconhecimento de sua legitimidade ativa.

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a agravante possui legitimidade ativa para propor ação de cobrança de estadia e vale-pedágio, à luz dos requisitos estabelecidos na Lei 11.442/2007.

3.

O art. 2o, §1o, I, da Lei 11.442/2007 exige, para o exercício regular da atividade de transportador autônomo de cargas, a comprovação de propriedade, copropriedade ou arrendamento de, ao menos, um veículo automotor de carga.

4.

A simples inscrição no RNTRC e a alegação de subcontratação não suprem a exigência legal de comprovação de vínculo jurídico com o veículo utilizado na operação de transporte.

5.

Os documentos apresentados (DACTe e DAMPE) não demonstram a titularidade do veículo pela agravante, tampouco que esta tenha realizado o transporte, sendo identificado terceiro (Evaldo Pereira Fernandes) como condutor.

6.

A agravante não possui habilitação compatível com a condução do veículo utilizado, o que reforça a conclusão de que não executou pessoalmente o transporte e não detém a posse direta do veículo.

7.

A Lei n. 10.209/2001, que regula o vale-pedágio obrigatório, não afasta os requisitos estabelecidos pela Lei 11.442/2007 para configuração da legitimidade ativa nas ações de cobrança decorrentes da prestação do serviço de transporte.

8.

Os precedentes citados pela parte recorrente não são aplicáveis ao caso concreto, pois se referem a hipóteses em que houve comprovação da condição legal de transportador.

9.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por ADRIANA CAMARGO PEREIRA contra decisão monocrática que reconheceu sua ilegitimidade ativa para propor ação de cobrança de estadia e vale-pedágio, por não ter comprovado ser proprietária, coproprietária ou arrendatária do veículo utilizado no transporte, conforme exigência do art. 2o, §1o, I, da Lei 11.442/2007.

A agravante sustenta, em síntese, que: (i) comprovou desde a inicial sua inscrição no RNTRC; (ii) demonstrou ter sido subcontratada para realizar o serviço de transporte; (iii) o DACTe e DAMPE comprovam a propriedade do veículo; (iv) há correlação entre a placa do veículo que realizou o frete e seu RNTRC; (v) a Lei 10.209/2001 não exige demonstração de propriedade do veículo para cobrança de vale-pedágio; (vi) a jurisprudência deste Tribunal reconhece a legitimidade ativa do transportador subcontratado para cobrança de vale-pedágio e estadia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025